Tribunal: TJSP
Processo: 1019945-55.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
r Municipal n.o 21/91 ("Lei Orgânica do Município"), para todos os efeitos legais – Admissibilidade – Precedentes.

Imposto de renda, contribuições previdenciária e assistencial – Desconto – Possibilidade – Observância da base de cálculo e das alíquotas aplicáveis vigentes à época em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.

Consectários legais readequados aos parâmetros do julgamento dos Tema n.os 905/STJ e 810/STF – Sentença alterada nesse ponto, apenas – Recurso oficial provido em parte. Recurso da Municipalidade desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019945-55.2019.8.26.0562; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação sob o procedimento comum – Servidor Público Municipal – Extranumerário estável – Santos/SP – Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado anteriormente à edição da Lei Complementar Municipal n.o 21/91 ("Lei Orgânica do Município"), para todos os efeitos legais – Admissibilidade – Precedentes.

Imposto de renda, contribuições previdenciária e

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação sob o procedimento comum – Servidor Público Municipal – Extranumerário estável – Santos/SP – Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado anteriormente à edição da Lei Complementar Municipal n.o 21/91 ("Lei Orgânica do Município"), para todos os efeitos legais – Admissibilidade – Precedentes.

Imposto de renda, contribuições previdenciária e assistencial – Desconto – Possibilidade – Observância da base de cálculo e das alíquotas aplicáveis vigentes à época em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.

Consectários legais readequados aos parâmetros do julgamento dos Tema n.os 905/STJ e 810/STF – Sentença alterada nesse ponto, apenas – Recurso oficial provido em parte. Recurso da Municipalidade desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
Registro: 2020.0000318087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019945-55.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ISAIAS DOS
SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
à remessa necessária e negaram provimento ao recurso da Municipalidade. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
Voto no 17.284
Apelação Cível no 1019945-55.2019.8.26.0562
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Apelado
: ISAIAS DOS SANTOS FILHO
Comarca
: SANTOS
Juiz de 1o Grau: ANDRE DIEGUES DA SILVA FERREIRA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Ação sob o
procedimento
comum

Servidor
Público
Municipal

Extranumerário estável Santos/SP Pretensão à contagem de
tempo de serviço prestado anteriormente à edição da Lei
Complementar
Municipal
n.o
21/91
(“Lei
Orgânica
do
Município”), para todos os efeitos legais Admissibilidade
Precedentes.
Imposto de renda, contribuições previdenciária e assistencial
Desconto Possibilidade Observância da base de cálculo e das
alíquotas aplicáveis vigentes à época em que os pagamentos
deveriam ter sido realizados.
Consectários legais readequados aos parâmetros do julgamento
dos Tema n.os 905/STJ e 810/STF Sentença alterada nesse ponto,
apenas
Recurso oficial provido em parte. Recurso da
Municipalidade desprovido.
Trata-se de apelação e remessa necessária
interpostas nos autos da sob o procedimento comum, ajuizada
por servidor público do Município de Santos/SP visando à
contagem de tempo de serviço prestado anteriormente à edição
da Lei Complementar Municipal n.o 21/91 para todos os efeitos
legais, julgada procedente pela r. sentença de fls. 51/57.
Ao
recurso oficial somou-se tempestivo
apelo
da
Municipalidade
alegando,
preliminarmente,
a
ocorrência da prescrição do fundo de direito. Quanto ao
mérito
propriamente
dito,
afirma
que
sempre
pagou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
corretamente o adicional por tempo de serviço. Assevera
também que o apelado gozou ou indenizou todos os períodos de
licença prêmio. Esclarece que apenas o tempo de serviço
posterior a 01.02.1991, data da entrada em vigor da Lei
Complementar Municipal n.o 21/91, é passível de cômputo.
Pugna, subsidiariamente, para que não incida sobre os valores
eventualmente devidos qualquer dedução fiscal ou pecuniária.
O recurso recebeu resposta (fls. 66/71).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
autor
ingressou
no
serviço
público
municipal de Santos, na condição de extranumerário, em
10.07.1989, contratado sob o regime celetista para exercer a
função de Guarda Municipal (fls. 15), à égide da Lei
Municipal n.o 2.180/59 (antigo “Estatuto dos Extranumerários
Municipais de Santos”), e, posteriormente, com o advento da
Lei Complementar Municipal n.o 21/91 (“Lei Orgânica do
Município de Santos”), migrou para o regime estatutário, sob
a titularidade patronal da Prefeitura Municipal de Santos,
por força do disposto no caput do art. 73, in verbis:
Art. 73 O regime jurídico único dos servidores da
Administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas é o estatutário, instituído por lei,
vedada qualquer outra vinculação de trabalho.
Pretende à contagem de tempo de serviço
prestado anteriormente à edição da Lei Complementar Municipal
n.o 21/91, para todos os efeitos legais, inclusive para fins
de contagem de licença-prêmio e adicional por tempo de
serviço, com pagamento dos atrasados, reflexos e consectários
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C A r. sentença houve por bem julgar
procedente a ação para “obrigar a ré a computar todo o tempo
de serviço prestado pelo autor à municipalidade ré, desde sua
admissão, ocorrida em 10/07/1989, anterior a Lei Orgânica do
Município de Santos, ainda sob a égide da Lei no 2.180/1959
para todos os efeitos legais, inclusive para o cômputo
integral do adicional por tempo de serviço e licença prêmio,
nos termos da Lei no 4.623/84”.
Incensurável,
quanto
ao
mérito,
o
r.
julgado.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
prescrição do fundo de direito, eis que se cuida, em tese, de
prestação continuada, de trato sucessivo, hipótese na qual se
aplica o entendimento constante do verbete da Súmula no 85,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que reza: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações
vencidas
antes
do
quinquênio
anterior
à
propositura da ação”.
Portanto,
por
se
tratar
de
direito
incorporado, não se pode falar em prescrição do fundo de
direito, mas apenas de eventual prescrição de parcelas, já
que a cada mês subsequente se abre a possibilidade de
postular as diferenças devidas. Deste modo, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.
Quanto ao mérito propriamente dito, assim
dispõem
os
arts.
1.o,
§
1.o, e 19 das Disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Município de Santos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
Art. 1.o Os servidores municipais da administração
direta, sociedade de economia mista e autarquias, que
não tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo
37 da Constituição Federal, são considerados estáveis
no serviço público, desde que contem cinco anos
continuados e estejam em exercício na data da
promulgação desta lei orgânica.
§ 1.o Para efeito do disposto no “caput” deste artigo
será computado o tempo de serviço prestado na
administração direta, sociedade de economia mista e
autarquias.
Art. 19. Os servidores extranumerários estáveis do
município terão direitos e deveres exatamente iguais
aos dos servidores municipais estatutários.
E, por seu turno, preceitua a Lei Municipal
n.o
4.623/84
(“Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
de
Santos”), em seu art. 79, alínea “a”:
Art. 79. Na contagem de tempo, para todos os efeitos
desta lei, computar-se-á integralmente:
a) O tempo de serviço em outro cargo ou função pública
do Município anteriormente exercido pelo funcionário.
(grifo nosso).
Especificamente
quanto
à
concessão
de
adicional por tempo de serviço (“quinquênio”), tal como
previsto no art. 154 da Lei Municipal n.o 4.623/841,
determina o art. 156 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 156. Para efeito da percepção do adicional por
tempo de serviço, será contado o tempo de serviço
prestado antes da efetivação, a qualquer título, em
outro cargo público municipal ou extranumerário.
(grifo nosso).
1 Art. 154. O funcionário terá direito, após cada período de cinco anos, contínuos ou não, à percepção de
adicional por tempo de serviço público municipal, calculado sobre o vencimento do cargo, da seguinte
forma: I de 5 a 10 anos 5%; II de 10 a 15 anos 11%; III de 15 a 20 anos 16%; IV de 20 a 25
anos 22%; V de 25 a 30 anos 28%; VI de 30 a 35 anos 35%; VII mais de 35 anos 41%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
E, no que tange à concessão de licença-
prêmio, prevê o art. 199, § 1.o, do indigitado Estatuto
funcional:
Art.
199.
Após
cada
quinquênio
de
efetivo
e
ininterrupto exercício no serviço público municipal, ao
funcionário que requerer conceder-se-á licença-prêmio,
de 3 (três) meses, com todos os direitos e vantagens do
cargo que estiver ocupando.
§ 1.o Será contado para efeito desta licença, o tempo
de serviço anteriormente prestado como extranumerário
do Município, desde que não tenha havido solução de
continuidade.
(grifo nosso).
Em
sendo
assim,
não
havendo
qualquer
distinção legal de direitos entre servidores efetivos e
extranumerários, viável se mostra o acolhimento da pretensão
do autor, no sentido de se proceder à contagem de tempo de
serviço prestado anteriormente à edição da Lei Complementar
Municipal n.o 21/91 (“Lei Orgânica do Município”), para todos
os efeitos legais, tal como de fato restou reconhecido em
primeiro Grau.
Por fim, registre-se que os dispositivos
legais mencionados não foram declarados inconstitucionais
pelo C. Órgão Especial nos autos da ADI n.o 16.498-0/3. Por
outro lado, relativamente ao tema em comento, já decidiu esta
C. Câmara em caso análogo, oriundo da Comarca de Santos/SP:
“Outrossim, não constitui óbice à aquisição do direito
a modificação do regime jurídico do servidor, passando
do regime celetista para o estatutário. Isso porque
nenhum prejuízo poderá advir para o servidor em razão
da mudança de regime. No caso, vale ressaltar que não
pode ser desprezado o tempo de serviço prestado no
regime anterior (celetista) pelo servidor, para a
obtenção do adicional instituído pelo estatuto do
servidor municipal, simplesmente porque referido tempo
de serviço constitui período integrado ao patrimônio do
servidor.
Daí
porque
irrelevante
a
alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
inconstitucionalidade dos dispositivos referentes à
efetivação, para o caso em questão, onde se discute tão
somente o tempo de serviço prestado à Administração”.
Eis a transcrição da ementa do referido
julgado:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Santos. Adicional por tempo
de serviço. Autor que inicialmente foi contratado em
caráter
temporário
sob
o
regime
celetista
e
posteriormente veio a ser efetivado. Pretensão à
contagem de tempo para efeito de percepção do
quinquênio, desde o ingresso no serviço municipal.
Admissibilidade. Direito expressamente previsto no art.
156, da LCM n.o 4.623/84. Procedência da ação mantida.
Recursos não providos. (TJSP
2.a Câmara de Direito
Público
Apel. n.o 0004927-21.2013.8.26.0562
Rel.
Des.a VERA ANGRISANI j. 10.06.2014).
E não destoam outras decisões proferidas
por esta E. Corte:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Contagem de tempo de
serviço prestado em regime celetista Admissibilidade
- Incidência do Estatuto dos Servidores Municipais de
Santos, em observância às Disposições Transitórias da
Lei Orgânica do Município - Ajuste da contagem de tempo
para concessão de adicional por tempo de serviço e
licença
prêmio
-
Pagamento
das
diferenças
remuneratórias não atingidas pela prescrição quinquenal
- Possibilidade. (TJSP 9.a Câmara de Direito Público
Apel. n.o 1023172-29.2014.8.26.0562
Rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI j. 18.03.2015).
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. Município de Santos.
Funcionário
inicialmente
contratado
pelo
regime
celetista optante pelo regime estatutário por força da
Lei Complementar no 21/91. Pretensão ao cômputo do
tempo de serviço prestado sob a égide da Lei Municipal
no
2180/59.
Admissibilidade.
Inteligência
da
Lei
Complementar
Municipal
no
4.623/84.
Sentença
de
procedência mantida, apenas com observação quanto a
correção monetária juros das parcelas em atraso,
devendo ser afastada a aplicação da Lei no 11.960/2009.
Reexame necessário parcialmente provido. (TJSP
3.a
Câmara
de
Direito
Público

Apel.
n.o
0003436-42.2014.8.26.0562 Rel. Des. RONALDO ANDRADE
j. 03.02.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
APELAÇÃO
CÍVEL.
Servidor
Público
Municipal.
Extranumerário estável. Pretensão de reconhecimento de
direito ao cômputo do período trabalhado anteriormente
ao advento da CF/88 como celetista, para todos os fins.
Ilegitimidade
passiva
do
Município.
Inocorrência.
Enquadramentos e adicionais devidos. Lei Complementar
21/91
declarada inconstitucional. Autor que se enquadra na hipótese do
artigo 19 do ADCT.
Equiparação
aos
servidores
municipais
estatutários, ademais prevista na Lei Municipal
n°
4.623/84
e
na
Lei Orgânica do Município
Honorários
que
devem
ser
majorados
Sentença
reformada, recurso do autor provido e desprovidos
os recursos dos réus e o reexame necessário,
afastando-se, de ofício, a aplicação da Lei n°
11.960/09. (TJSP
9.a Câmara de Direito Público
Apel. n.o 0047044-61.2012.8.26.0562 - Rel. Des.
MOREIRA DE CARVALHO - j. 19.02.2014).
Administrativo.
Servidor
Público.
Vencimentos.
Adicional por tempo de serviço. Inclusão do tempo
prestado em regime jurídico diverso. Admissibilidade.
Nenhum prejuízo poderá advir para o servidor em virtude
da mudança do regime celetista para o estatutário,
fazendo ele jus aos benefícios estabelecidos em lei, no
caso, o adicional por tempo de serviço, independente da
data em que a lei que o instituiu entrou em vigor.
Recurso provido para julgar a ação procedente. (TJSP
8.a
Câmara
de
Direito
Público

Apel.
n.o
9091515-27.2004.8.26.0000 (antigo n.o 994.04.057264-1)
- Rel. Des. JOSÉ SANTANA - j. 02.06.2010).
Possível, no mais, a incidência do Imposto
de Renda, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, entendendo que a interpretação do art. 46, caput, da
Lei n.o 8.541/922, deve ser feita nos seguintes moldes: "só
haverá retenção na fonte de rendimentos pagos em cumprimento
à
decisão
judicial
quando,
isoladamente,
tais
valores
ensejarem o desconto do imposto, caso contrário, ter-se-ia
hipótese condenável: sobre valores isoladamente isentos de
imposto de renda, o ente público moroso retiraria benefício
caracterizadamente indevido"3.
2 Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
3 STJ REsp n.o 92.371/PE Rel. Min. JOSÉ DELGADO j . 03.05.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
Dessa forma, correta a r. sentença ao
determinar que “a base de cálculo e alíquotas aplicáveis
serão as vigentes à época em que os pagamentos deveriam ter
sido realizados”.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS
ACUMULADAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CÁLCULO
DO IMPOSTO. TABELAS E ALÍQUOTAS DA ÉPOCA A QUE SE
REFEREM OS RENDIMENTOS. RECURSO DA PARTE ADVERSA: APELO
NOBRE
DEFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
284
DA
SÚMULA
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. VERBETE N. 13 DA SÚMULA DESTA CORTE.
- Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, o
Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos
acumuladamente, por força de decisão judicial deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas da época em
que cada parcela deixou de ser paga, e não sobre o
valor global acumulado.
- A ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais tidos por violados impede a exata compreensão da
questão controvertida, incidindo no caso o verbete n.
284 da Súmula do STF.
- A teor do enunciado n. 13 da Súmula do STJ, "a
divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja
recurso especial".
Agravos regimentais improvidos.
(STJ - 2.a Turma - AgRg no AREsp n.o 41.782/SP - Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA - j. 07.03.2012).
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES
PAGOS ACUMULADAMENTE. CÁLCULO DO IMPOSTO. TABELAS E
ALÍQUOTAS PRÓPRIAS DA ÉPOCA A QUE SE REFEREM OS
RENDIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NAS 1a E 2a
TURMAS.
DISPENSA,
NO
CASO,
DO
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
97
DA
CF.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(STJ - 1.a Turma - AgRg no REsp n.o 1.023.016/rs - Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI - j. 03.09.2009).
IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - Diferenças de
vencimentos Precatório - Desconto do imposto de renda
- Inadmissibilidade - Não haverá retenção de imposto
sobre rendimentos pagos em cumprimento a decisão
judicial, se cada parcela mensal paga ao servidor
estiver isenta de recolhimento do imposto - O pagamento
realizado de uma só vez pela Fazenda Pública não pode
prejudicar os recorridos. Recurso improvido. (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
7.a
Câmara
de
Direito
Público

Apel.
n.o
0034103-82.2013.8.26.0000 Rel. Des. MOACIR PERES j.
27.05.2013).
Agravo de Instrumento. Execução de título judicial.
Imposto sobre a renda. Depósito, de uma só vez, de
valores acumulados relativos a vencimentos em atraso.
Conquanto se trate de parcelas em princípio tributáveis
pelo
aludido
imposto,
“devem
ser
levadas
em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos”. No tocante à
aplicação da Lei Federal no 11.960/09, também sem razão
a agravante, por tratar a espécie de execução de título
judicial fundado em repetição de indébito tributário,
cumprindo aplicar o Código Tributário Nacional. Agravo
improvido.
(TJSP
11.a Câmara de Direito Público
Apel. n.o
0046442-73.2013.8.26.0000
Rel. Des. AROLDO VIOTTI

j. 09.04.2013).
Seguindo o mesmo raciocínio, é devida a
retenção das contribuições previdenciária e assistencial, que
observarão as disposições legais em vigor ao tempo de cada
mês de competência, porquanto, sendo espécies de tributo,
exige-se a observância da lei vigente no momento da
ocorrência do fato gerador.
Pequeno reparo, contudo, comporta a r.
sentença quanto aos consectários legais, fixando-se os
índices de juros moratórios e de correção monetária nos
moldes do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ)
e do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE (Tema n.o
810/STF), observada a prescrição quinquenal:
i()
Juros moratórios, a partir da citação, conforme os
índices de remuneração da caderneta de poupança4,
nos termos do art. 5.o da Lei n.o 11.960/09, que
conferiu nova redação ao art. 1.o-F da Lei n.o
9.494/97;
4 0,5% ao mês (6% ao ano), nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n.o 8.177/91 e, a partir de 03.05.2012
(data da publicação da Medida Provisória n.o 567/12, posteriormente convertida na Lei n.o 12.703/12), 0,5%
ao mês (6% ao ano) se a Taxa SELIC for superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC, se esta for inferior a
8,5%, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 12.703/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1019945-55.2019.8.26.0562
C
i()
Correção monetária, a partir do vencimento de cada
parcela,
mediante
aplicação
do
IPCA-E,
em
substituição à TR, cuja utilização restou declarada
inconstitucional nos termos do Tema de Repercussão
Geral n.o 810 (RE n.o 870.947/SE)5.
Pelos motivos acima explicitados, colhe
provimento o recurso oficial apenas para o fim de se adequar
os consectários legais aos parâmetros apontados, ficando, no
mais, inalterado o r. julgado, inclusive no tocante ao
panorama sucumbencial.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento à remessa necessária e nego provimento ao recurso
da Municipalidade.
RENATO DELBIANCO
Relator
5 Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.